Tribunal: TJBA
Processo: 8003052-56.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8003052-56.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO (CHESF) Advogado: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA (OAB: BA 17.023-A) APELADO: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. AUTORA/APELANTE. ABANDONO DA CAUSA. POSTURA. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEMANDANTE/RECORRENTE, ANTES DA EXTINÇÃO DO FEITO. REGRA DO ART. 485, §1º, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8003052-56.2023.8.05.0191, em que figuram como litigantes os acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.